Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado

2. Corrige-se erro material retirando-se parágrafo dissociado das informações dos autos, sem efeitos modificativos.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.